Tribunal: STF
Processo: MS 29020
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material 3. Inovação nas razões do recurso. Impossibilidade. 4. Direito Administrativo. 5. Serviços notariais e de registro. Caráter privado. 6. Serventia extrajudicial. Remoção. Necessária aprovação em concurso público. 7. Prazo decadencial. Art. 54 da Lei 9.784/1999. Inaplicável quando não observado o requisito previsto no art. 236, § 3º, da CF. Precedentes. 8. Embargos de declaração rejeitados.